Tribunal: TJSP
Processo: 1198186-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança de mensalidades após denúncia unilateral de contrato de plano de saúde. Abusividade reconhecida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade c.c. obrigação de fazer, proposta por Haikal Addor Clínica Médica e Cirúrgica Ltda. contra Bradesco Saúde S/A, visando à declaração de rescisão contratual e à inexigibilidade

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança de mensalidades após denúncia unilateral de contrato de plano de saúde. Abusividade reconhecida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade c.c. obrigação de fazer, proposta por Haikal Addor Clínica Médica e Cirúrgica Ltda. contra Bradesco Saúde S/A, visando à declaração de rescisão contratual e à inexigibilidade de débitos posteriores à data da denúncia unilateral do contrato de plano de saúde. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a rescisão contratual e a inexigibilidade das mensalidades posteriores, determinando a emissão de novo boleto sem encargos, além de condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cláusula contratual que prevê o pagamento de duas mensalidades após o pedido de cancelamento do plano de saúde, com base em aviso prévio de 60 dias.
III. Razões de decidir
3. Reconheceu-se a abusividade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, conforme decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.011, com trânsito em julgado e efeitos erga omnes.
A limitação territorial da referida decisão foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1101937/SP, estendendo seus efeitos a todo o território nacional.
A jurisprudência do TJSP confirma a abusividade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, por contrariar a natureza sinalagmática do contrato de seguro e configurar enriquecimento sem causa.
A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento é indevida, especialmente quando não há prestação de serviços correspondente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
É abusiva a cláusula contratual que exige o pagamento de mensalidades após a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, com base em aviso prévio de 60 dias.
A decisão proferida em ação civil pública com efeitos erga omnes afasta a exigibilidade de tais cláusulas, mesmo em contratos firmados posteriormente.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §11
CDC (Código de Defesa do Consumidor) – Aplicação da teoria finalista mitigada
Resolução Normativa no 557, art. 23, da ANS (invocada pela apelante)
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, publ. 14/06/2021
TJSP, Apelação Cível no 1000813-68.2021.8.26.0068, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2021